Tribunal: TJDFT
Processo: 0724659-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724659-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CARMELITA MARTINS ROCHA EMBARGADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Maria Carmelita Martins Rocha (ID no 49752968) contra a decisão de mérito, que deu parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de 20% do salário da ora embargante (ID no 49233267). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO